Tribunal: TJMT
Processo: 0005516-95.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005516-95.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), A. M. RHODEN & CIA. LTDA - CNPJ: 09.362.660/0001-97 (EMBARGADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), ANDERSON MELZ RHODEN - CPF: 895.110.181-91 (EMBARGADO), ANDRE PAULETI - CPF: 026.240.809-02 (EMBARGADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (EMBARGANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), A. M. RHODEN & CIA. LTDA - CNPJ: 09.362.660/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MELZ RHODEN - CPF: 895.110.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULETI - CPF: 026.240.809-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por Will Blenner de Oliveira Silva contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto para impugnar decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça. A parte embargante alega omissões e contradições no acórdão recorrido, especialmente quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vícios passíveis de correção via embargos declaratórios, notadamente: (i) omissão quanto à indicação de elementos concretos que afastariam a presunção de hipossuficiência; (ii) contradição com o disposto no art. 99, § 4o, do CPC; e (iii) omissão na análise de princípios constitucionais relacionados ao acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos do pedido de gratuidade, ressaltando que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante do conjunto probatório constante dos autos.

5. Não há contradição interna no julgado, tampouco omissão quanto a princípios constitucionais, pois o colegiado apreciou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

6. A utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito da decisão é indevida, por desnaturar a finalidade do recurso.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação clara e coerente que sustente o resultado. O prequestionamento pode ser implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo conjunto de elementos constantes dos autos, independentemente de menção expressa a cada um deles”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 494, 1.022 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019; AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0005516-95.2016.8.11.0086, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em recurso de apelação cível, fundamentado na ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica da parte agravante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas pela parte agravante são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a apresentação de provas idôneas que demonstrem a hipossuficiência econômica. A mera declaração de pobreza, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, é insuficiente para a concessão do benefício.

4. No caso, o conjunto probatório apresentado pela parte agravante, composto somente pela declaração de hipossuficiência, mostrou-se insuficiente. São necessários documentos mais robustos, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e outros elementos que efetivamente comprovem a alegada vulnerabilidade econômica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer que a presunção de pobreza prevista no Art. 99, § 3o, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada mediante a ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza desacompanhada de elementos probatórios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

Em suas razões recursais, a parte embargante, em suma, alega a existência de contradição e omissão no acórdão, sob o argumento de que “
(...) para a concessão do benefício, o Acórdão impõe ao Embargante, pessoa natural, um ônus probatório que a própria lei processual, no dispositivo citado, dispensa como regra inicial
”.

Sustenta que “
(...) Se a lei presume a veracidade da alegação de insuficiência para a pessoa natural, a regra é a concessão do benefício com base na mera declaração. A exceção a essa regra ocorre quando há nos autos "elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade" (CPC, art. 99, § 2o). No entanto, o Acórdão não apontou quais seriam esses elementos que, no caso concreto, infirmariam a presunção legal. Limitou-se a afirmar a insuficiência da declaração, o que, por si só, não é suficiente para afastar a presunção estabelecida pelo legislador
”.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (ID. 306256385).

Nas contrarrazões, o ente estadual sustenta a ausência de vícios na decisão embargada e pugna pelo não provimento dos embargos de declaração (ID. 307299860).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA, contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissão e contradição, ao argumento de que a legislação estabelece presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, de modo que a regra é a concessão da gratuidade mediante simples declaração.

Assevera que a exceção ocorre apenas quando houver nos autos elementos concretos capazes de afastar os pressupostos legais do benefício (CPC, art. 99, § 2.o), acrescentando que o ônus da prova incumbiria à parte contrária ou ao juízo.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados, concluindo que:

“[...]

Apesar dos argumentos apresentados pela parte agravante no sentido de que a simples juntada da declaração de hipossuficiência seria suficiente para demonstrar sua incapacidade financeira, sustenta não dispor de recursos para arcar com as despesas processuais.

Todavia, cumpre destacar que a mera alegação de insuficiência econômica, desacompanhada da devida comprovação da condição de hipossuficiência, não se revela suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

(...)

Na hipótese, como já destacado na decisão monocrática impugnada, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de beneficiária da gratuidade de justiça, uma vez que, apesar de alegar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, não apresentou documentação idônea e suficiente para atestar sua hipossuficiência econômica, requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado.

Entre os documentos que poderiam ter sido apresentados, destacam-se: cópias das declarações de IRPF dos últimos 03 (três) anos, faturas do cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água (todas referentes aos últimos três meses), além de outros meios de prova hábeis e pertinentes.

Outrossim, não se pode presumir que a parte recorrente se encontra em situação de vulnerabilidade econômica capaz de inviabilizar o pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, constata-se que a parte não logrou êxito em demonstrar, de forma suficiente e idônea, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A propósito, em situações similares, assim já decidiu o tribunal pátrio:”

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto para impugnar decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, sob alegação de omissões e contradições na decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vícios passíveis de correção via embargos declaratórios, especificamente: (i) omissão quanto à indicação de elementos concretos que elidiriam a presunção de hipossuficiência; (ii) contradição com o disposto no art. 99, §4o do CPC; e (iii) omissão na análise de princípios constitucionais relacionados ao acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade da justiça, reconhecendo a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que foi elidida por elementos constantes dos autos.

5. Não há contradição com o art. 99, §4o do CPC, pois a constituição de advogado particular não foi considerada isoladamente como óbice à concessão do benefício, mas como parte de um conjunto de elementos que, na análise global do caso concreto, permitiram concluir pela ausência de hipossuficiência.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que aborde as questões decisivas para o julgamento.

7. A tentativa de utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão desnatura a finalidade do recurso.

8. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie integralmente as matérias trazidas aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida pelo conjunto de elementos constantes dos autos, independentemente de menção expressa e individualizada a cada um deles.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, caput e incisos I, II e III e 99, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022; TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017.

(N.U 0016821-03.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025